Tribunal: STF
Processo: ARE 1587348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO DE LIMINAR C/C DEMOLITÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE .AFASTADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA. OBRA CONCLUÍDA. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Ao confrontar as razões do presente recurso com os fundamentos da sentença, verifica-se que houve atendimento do Princípio da Dialeticidade Recursal, pois a Apelante apresenta fundamentação suficiente para rebater o julgado, pugnando pela reforma.
2. Constata-se que ficou incontroverso que a Apelante realizou obra em imóvel de sua propriedade, sem a necessária autorização da Superintendência de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Sul – SDU/SUL. Sendo assim, entende-se que Apelante não pode ser beneficiado pela própria torpeza de continuar obra irregular, apesar de ato de fiscalização e embrago administrativo.
3. A demolição da obra construída ilegalmente não viola a proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a Apelante sequer demonstrou em juízo a possibilidade de regularização, o que coloca em risco a segurança da população em geral.
4. Mostra-se cabível a fixação da verba sucumbencial nesta instância recursal, a fim de remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo procurador da parte vencedora, nos termos do que dispõe o art.85, §§1° e 2°, do CPC,
5. Sentença reformada em parte.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Especificamente em relação ao Município de Teresina, veja-se o que determina o Código de Postura desta capital (Lei Complementar n.º 3.601/2007):
Art. 20. Nenhuma obra, qualquer que seja a sua natureza, pode ser realizada, em vias e logradouros, sem a prévia e expressa autorização da administração municipal.
§ 1º O disposto neste artigo compreende todas as obras de construção civil, hidráulicas e semelhantes, inclusive serviços auxiliares e complementares, reconstrução, reforma, reparo, acréscimos e demolições, mesmo quando realizados pelos concessionários dos serviços de água, esgoto, energia elétrica e comunicações, ainda que entidades da administração indireta, federal e estadual.
§ 2º O executor da obra é obrigado a apresentar à Prefeitura, para aprovação, o respectivo projeto, dispensável este apenas nos casos de reparo.
§ 3º O Poder Executivo Municipal pode celebrar convênio com as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, visando à liberação antecipada de suas obras.
(…)
Art. 66. É vedado embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres em passeios e praças e de veiculos nas ruas, avenidas, estradas e caminhos públicos, salvo quando da realização de obras públicas, feiras livres e operação que visem estudar o planejamento de tráfego, definidas pela Prefeitura Municipal, ou quando exigências policiais o determinarem. ...
In casu, segundo consta da inicial, a Apelante iniciou construção comercial em imóvel localizado na Quadra 01, Bloco 02, Apartamento 102, Bairro Morada Nova I, Zona Sul desta capital, sem a devida aprovação da Superintendência de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Sul – SDU/SUL.
Em razão de tal fato, Fiscais da SDU/SUL dirigiram-se no dia 19/11/2007 até o local, e procederam ao Embargo Extrajudicial .
Nesse contexto, verifica-se que ficou incontroverso que a Apelante realizou obra em imóvel de sua propriedade, sem a necessária autorização da Superintendência de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Sul – SDU/SUL.
Como é sabido, compete à Administração Pública agir no exercício regular de seu poder de polícia, que lhe confere a prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano, combatendo os atos ilegais dos particulares que se sobreponham ao interesse público.
Sabe-se, inclusive, que o direito de construir se condiciona aos regulamentos administrativos e que as construções clandestinas podem ser embargadas e demolidas, pois, em tais situações, o particular age em descompasso com a lei, incidindo em ilícito administrativo.
Sendo assim, observa-se que a obra apontada na inicial foi edificada de modo irregular, pois realizada sem o necessário alvará de construção emitido pela Prefeitura de Teresina (PI), o que evidencia sérios riscos à vizinhança e transtornos aos transeuntes que se aproximam do local da construção.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente